Tribunal: TJSP
Processo: 1077644-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO – SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO – Pedidos julgados parcialmente procedentes – Afirmação de descumprimento contratual pelo contratante – Veículo estacionado em via pública e não realização de manutenção no equipamento – Ausência de comprovação de que o autor, reiteradamente, estacionava em via pública, a permitir a afirmação de que houve agravamento do risco –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO – SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO – Pedidos julgados parcialmente procedentes – Afirmação de descumprimento contratual pelo contratante – Veículo estacionado em via pública e não realização de manutenção no equipamento – Ausência de comprovação de que o autor, reiteradamente, estacionava em via pública, a permitir a afirmação de que houve agravamento do risco – Obrigação de realização de testes mensais – Cláusula abusiva - Ausência de manutenção que não foi a causa impeditiva para a localização do bem – Apelo improvido.